Tribunal: TJPA
Processo: 0000803-51.2009.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000803-51.2009.8.14.0050

APELANTE: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES

APELADO: GRECON INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA, LUCIA HELENA CARDOSO MONTEIRO, EUFRASIO PEREIRA LUIZ JUNIOR, JOSE MARCOS MONTEIRO, CONCEICAO JORGE LUIZ, ROSSANY PAOLA LUIZ DE TOLEDO, GISLAINE KARLA LUIZ, ROBERTO CARLOS GONCALVES DE TOLEDO, ESPOLIO DE EUFRAZIO PEREIRA LUIZ, CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES, NEY ALMEIDA MARQUES, SILVANIA PEREIRA DO LAGO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: Processo Civil. Agravo Interno. Fixação de honorários advocatícios. Desistência da ação. Critério de cálculo com base no valor do proveito econômico. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do STJ.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que majorou os honorários advocatícios para 10% do proveito econômico obtido, na hipótese de desistência da ação após longa tramitação processual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em avaliar a alegação de nulidade da decisão monocrática, por suposta deficiência de fundamentação, e a pertinência da fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor do proveito econômico auferido pelos agravantes com a cessão do imóvel objeto da lide.

III. Razões de decidir

3. Quanto à alegação de nulidade, constatou-se que a decisão monocrática está fundamentada adequadamente, uma vez que detalhou os critérios para a majoração dos honorários, baseando-se no tempo de tramitação e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. No mérito, aplicou-se o entendimento consolidado do STJ de que, em caso de desistência após citação, os honorários devem observar a regra do art. 85, § 2º, do CPC, calculando-se com base no valor do proveito econômico obtido, não cabendo aplicação de critério de equidade na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Em caso de desistência da ação após citação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor do proveito econômico auferido, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme a regra do art. 85, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1734911/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO N. 0000803-51.2009.8.14.0050

AGRAVANTE:
NEY ALMEIDA MARQUES e SILVANIA PEREIRA DO LAGO

AGRAVADO:
CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
NEY ALMEIDA MARQUES
e
SILVANIA PEREIRA DO LAGO,
em face de Decisão monocrática proferida no ID n. 19137806, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível para que os honorários sejam fixados em 10% do proveito econômico obtido.

Alegam os Agravantes que a decisão monocrática é vaga ao mencionar várias alíneas do art. 133, XII, do RITJPA, especialmente a alínea “d”, sem indicar explicitamente em qual delas a decisão se fundamenta, utilizando-se de conceitos jurídicos indeterminados sem esclarecer concretamente sua aplicação ao caso. Portanto, requerem a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Aduzem, ainda, que a fundamentação empregada pelo relator, ao citar o art. 932, V, do CPC e suas alíneas, carece de clareza, uma vez que não especifica qual alínea seria aplicável, deixando de demonstrar como o dispositivo invocado se relaciona com a matéria do recurso. Segundo os agravantes, tal abordagem desatende ao art. 489, § 1º, I, II e III, do CPC, que exige fundamentação específica e clara em qualquer decisão judicial, a qual deve ir além de mera citação ou paráfrase normativa.

Os agravantes ressaltam que o art. 1.011, I, do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso de apelação apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 932, III a V, do CPC, sustentando que, no caso concreto, a decisão não se adequaria a tais hipóteses e deveria ter sido submetida ao julgamento do colegiado. Apontam, assim, ocorrência de
error in procedendo
e
error in judicando
, uma vez que, ao não justificar adequadamente a escolha do dispositivo aplicado, a decisão incorreu em vício de fundamentação e em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação como requisito de validade dos atos judiciais.

No mérito, os agravantes argumentam que a decisão monocrática ultrapassa os limites dos autos ao considerar tempo e esforço alegadamente despendidos pelos advogados ao longo dos anos de tramitação do processo. Alegam que o instrumento de cessão, mencionado para justificar proveito econômico no valor de R$ 765.029,78, não se encontra no documento indicado (ID 34668014), e que o agravado, ao longo dos anos, não teria realizado atos que justificassem os honorários advocatícios majorados.

Por fim, requerem o provimento do presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada/retratada a decisão pelo Eminente Desembargador Relator. Subsidiariamente, caso o eminente Relator entenda por não reconsiderar a decisão agravada, requer-se que, no mérito, o presente Agravo Interno seja provido, a fim de declarar a nulidade da decisão monocrática.

As Contrarrazões foram apresentadas no ID n. 22589420.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19137806):

“Compulsando os autos verifico que os Apelados requereram a desistência da ação e juntaram instrumento de cessão comprovando que obtiveram proveito econômico relacionado ao imóvel em litígio no montante de pelo menos
R$765.029,78
(setecentos e sessenta e cinco mil e vinte e nove reais e setenta e oito centavos). (id 34668014)

A fixação de honorários advocatícios deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, conforme determina o art. 85 do Código de Processo Civil (CPC). Nesse contexto, ao determinar o valor dos honorários advocatícios, o juízo deve considerar fatores como a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Apesar da desistência, é imprescindível reconhecer o tempo e esforço despendidos pelos causídicos ao longo dos quase treze anos de tramitação do processo. A atribuição de um valor irrisório como honorários advocatícios desconsidera não só a extensão do trabalho realizado, mas também os custos operacionais e a dedicação exigidos dos advogados.

Acerca da desistência, o Código de Processo Civil prevê:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora este entendimento, como se pode verificar no julgamento do REsp: 1734911 DF 2018/0083113-1, onde se decidiu que para situações de desistência da ação, os honorários devem observar inicialmente
a regra geral prevista no §2º do art. 85 do CPC/2015
, somente cabendo a aplicação do § 8º se o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou se o valor da causa for muito baixo. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOSMATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85º, § 2º, DO CPC/2015. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia resume-se a (i) definir se houve a negativa de prestação jurisdicional e a (ii) fixar os honorários advocatícios em caso de desistência da demanda ocorrida depois da citação, devidamente homologada pelo magistrado após a concordância do requerido. 3. Não viola os arts. 489, § 1º, IV a VI, e 1.022 do CPC/2015 o acórdão que motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. 4.
Os honorários advocatícios em caso desistência da ação ocorrida após a citação devem observar a regra geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015, somente sendo possível utilizar o critério de equidade quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo. 5. Para fins da aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, o termo inestimável refere-se a causas sem proveito econômico imediato, e não a demandas de elevado valor. Precedente
. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1734911 DF 2018/0083113-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021)

Portanto, considerando a necessidade de uma reavaliação dos honorários advocatícios, fundamentada na extensão do trabalho advocatício realizado e na valorização da advocacia como serviço essencial à administração da justiça, o recurso deve ser parcialmente provido para que os honorários sejam fixados em 10% do proveito econômico obtido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para reformar a decisão recorrida no tocante aos honorários advocatícios, majorando-os para um montante que corresponda a
10% do proveito econômico obtido,
respeitando-se assim, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a justa remuneração dos serviços advocatícios prestados.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática.

Os agravantes alegam a nulidade da decisão monocrática, sustentando que a fundamentação é deficiente, pois se limita a reproduzir dispositivos legais e conceitos jurídicos indeterminados sem justificativa concreta da sua aplicabilidade ao caso específico, o que violaria o disposto no art. 489, §1º, do CPC, assim como o art. 93, IX, da Constituição Federal, o qual exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade.

No que tange à fundamentação da decisão monocrática, cumpre salientar que o dever de fundamentação é elemento essencial de validade das decisões judiciais, sendo este um requisito que visa garantir a transparência e a motivação do ato judicial, permitindo às partes compreenderem as razões que levaram ao julgamento.

Entretanto, observa-se que a decisão agravada, embora sucinta, apresenta fundamentação suficiente ao justificar a elevação dos honorários advocatícios com base no tempo de tramitação do processo e na necessidade de observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, referindo-se também ao entendimento consolidado pelo STJ quanto à aplicação do §2º do art. 85 do CPC, em razão do valor econômico do litígio. Assim, embora concisa, a decisão monocrática não incorre em nulidade por ausência de fundamentação.

No mérito, os agravantes contestam a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, considerando o trabalho realizado e o desfecho da desistência da ação. Argumentam que não houve atuação significativa por parte dos advogados do agravado ao longo dos anos e que a decisão agravada extrapola os limites dos autos ao imputar um tempo e esforço despendido que não está devidamente comprovado.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em casos de desistência após a citação, a fixação de honorários advocatícios deve observar a regra do art. 85, §2º, do CPC, com base no valor econômico da demanda ou da causa, exceto em situações de valor inestimável ou irrisório.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85º, § 2º, DO CPC/2015. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia resume-se a (i) definir se houve a negativa de prestação jurisdicional e a (ii) fixar os honorários advocatícios em caso de desistência da demanda ocorrida depois da citação, devidamente homologada pelo magistrado após a concordância do requerido. 3. Não viola os arts. 489, § 1º, IV a VI, e 1.022 do CPC/2015 o acórdão que motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. 4. Os honorários advocatícios em caso desistência da ação ocorrida após a citação devem observar a regra geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015, somente sendo possível utilizar o critério de equidade quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo. 5. Para fins da aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, o termo inestimável refere-se a causas sem proveito econômico imediato, e não a demandas de elevado valor. Precedente. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1734911 DF 2018/0083113-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021)

No caso em análise, os agravantes reconhecem que obtiveram proveito econômico relevante ao cederem o imóvel objeto da ação por valor expressivo, circunstância que justifica a aplicação do percentual sobre o valor do benefício econômico auferido.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/12/2024